Tribunal: TRF3
Processo: 0004236-69.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2014-04-29

Ementa:
ementar no 73/1993 -, bem como da Súmula no 249 do Tribunal de Contas da União:

Súmula 34/AGU: Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.

Súmula 249/TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.

Aliás, tais mandamentos de otimização têm aplicação no processo administrativo por expressão disposição legal - i.e., artigo 2o, parágrafo único, XIII, da Lei no 9.784/99 -, que veda aplicação retroativa de novel interpretação.

Ressalte-se que, o mesmo silogismo se aplica para os casos de erro operacional ou de cálculo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL.

DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. DESCABIMENTO.

1. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração.

Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1704810/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

Deveras, a invalidação administrativa sofre liames em virtude dos princípios gerais do direito, seja o princípio constitucional da segurança jurídica, seja a cláusula geral de boa-fé que irradia efeitos em todos os segmentos do ordenamento pátrio.

Por conseguinte, nos atos administrativos ampliativos de direitos, consoante os caracteres fáticos, deve haver um sopesamento dos princípios administrativos para averiguar se a aplicação de efeito ex nunc à invalidação não se coaduna mais corretamente com os objetivos suprapositivos, o que entendo ser aqui o caso. Nesse sentido é o magistério do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente nos autos unilaterais restritivos de direitos da esfera jurídica dos administrados serem inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação produza efeitos ex tunc, exonerando por inteiro quem fora indevidamente agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. Pelo contrário, nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do administrado, se este não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, sua fulminação só deve produzir efeitos ex nunc, ou seja, depois de pronunciada".

(Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 31a ed., p. 488)

Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos não opera apenas efeitos favoráveis à Administração - especialmente no âmbito probatório e da autoexecutoriedade -, mas também estabelece limites à sua atuação, sendo vedada imputação retroativa que prejudique administrado de boa-fé, em ofensa à proteção da confiança legítima (aspecto subjetivo da segurança jurídica). Nesse viés, escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros".

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, 27. ed., p. 88).

Contudo, no caso em tela, verifico que, não obstante o caráter alimentar da verba, não restou comprovada a boa-fé no recebimento dos valores a maior.

O autor, servidor público federal, integrante do quadro de pessoal do INSS, no cargo de Perito Médico Previdenciário, cumpria carga horária de 40 horas semanais desde que foi empossado em 11.07.2005 (fl. 29 e 113).

Em janeiro de 2010, o servidor apresentou requerimento de redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais (fl. 52), a contar de 01.04.2010, o que foi autorizado por meio da Portaria n. 4/INSS/GEXSAN/SP, de 01.02.2010 (fl. 109).

Assim, por opção própria, o autor passou a cumprir jornada de 30 horas semanais, a partir de 01.04.2010.

Conforme se observa da folha de pagamento de fl. 112, da apuração de diferenças de fl. 111 e da ficha financeira de 2010 (fl. 123), a redução proporcional da remuneração ocorreu apenas na folha de pagamento do mês de abril de 2010, ou seja, no mês em que o servidor iniciou sua redução de jornada.

A partir da folha de pagamento do mês seguinte (maio/2010), o servidor, sem que houvesse retornado à sua jornada anterior, voltou a perceber novamente remuneração proporcional a 40 horas semanais, o que perdurou até a solicitação de auditoria datada de 21.08.2014 (fl. 108), sendo apurado o pagamento indevido no montante de R$ 169.888,07, no período de 01.05.2010 a 31.08.2014 (fls. 134/142).

É certo que a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores não pode ser transferida ao beneficiário de boa-fé, que não deu causa ao prejuízo, quando comprovado que não concorreu para a percepção da vantagem indevida.

Contudo, no caso em tela, não há como se atribuir boa-fé no recebimento dos valores a maior, tendo o próprio servidor optado pela redução da jornada de trabalho com redução proporcional da remuneração.

Ademais, consoante a folha de pagamento de abril de 2010, mês em que o servidor iniciou a redução da jornada, houve redução proporcional da remuneração no montante de R$ 2.354,85 (fls. 111, 112 e 123).

Com efeito, o valor da redução da remuneração se revela expressivo, não havendo como se atribuir boa-fé no recebimento a maior nas remunerações subsequentes, sem que houvesse a correspondente contraprestação.

Registre-se que, ao contrário do ponderado pelo juízo sentenciante, o servidor tinha plena ciência de que a redução da jornada de trabalho implicava necessariamente na redução proporcional da remuneração, conforme observa da defesa administrativa por ele apresentada (cfr. fl. 52, 147/148 e 163: “O recorrente reconhece que no mês de janeiro 2010 apresentou requerimento licito de diminuição de jornada de trabalho, ou seja, solicitou alteração de jornada de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, incorrendo em diminuição proporcional dos vencimentos em decorrência da redução da jornada”) e da manifestação à contestação (fl. 193: “Em nenhum momento o autor defende a percepção de vencimentos de valores que não se coadunam com sua jornada de trabalho, tanto que a requerida já realizou a adequação dos valores atinentes aos seus vencimentos, não encontrando qualquer resistência por parte do autor, e mesmo nestes autos, não há pedido do autor para perceber valor indevido ou não condizente com sua jornada laboral”).

Assim, correta a cobrança do valor operado pelo INSS.

Logo, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Da verba honorária

Em relação à verba de sucumbência, o art. 85 do Código de Processo Civil/2015 é claro ao estabelecer que a sentença deverá condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas dele decorrente.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios e despesas processuais é consequência da sucumbência. Com efeito, cabe ao Juiz a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil/73 (art. 85 do CPC/2015). Esse é o entendimento jurisprudencial, conforme anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.Saraiva, 38a ed., nota 27 ao citado artigo 20 do CPC/73:

O arbitramento da honorária, em razão do sucumbimento processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual (art.20, 3°, do CPC); e sua fixação é ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes (RT 509/169). No mesmo sentido, quanto à impossibilidade de fixação do valor dos honorários advocatícios pelas partes: RT 828/254.

Nesses termos, considerada a improcedência do pedido da parte autora, inverto o ônus da sucumbência para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda.

Custas ex lege.

Dispositivo

Ante o exposto, douprovimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido.

É o

Inteiro teor:
331/366)

0004236-69.2015.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROVENTOS PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NO RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES: NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou a ação, confirmando a antecipação de tutela, para o fim de reconhecer a nulidade da determinação de devolução, pelo autor, dos valores recebidos a maior em razão de erro da ré, condenou o INSS à restituição de eventuais valores já devolvidos a este título e ainda condenou a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

2. A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.

3. Até a edição da Lei no 9.784/99 o poder-dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei no 8.112/90. Intelecção das Súmulas 346 e 473 do STF. Com a edição da Lei no 9.784/99, o poder-dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo de cinco anos.

4. Impossibilidade de restituição de valores indevidamente percebidos em virtude de interpretação errônea da lei, de erro operacional, ou de cálculo, por parte da Administração, quando existente a boa-fé do servidor.

5. Contudo, no caso em tela, não obstante o caráter alimentar da verba, não restou comprovada a boa-fé no recebimento dos valores a maior.

6. É certo que a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores não pode ser transferida ao beneficiário de boa-fé, que não deu causa ao prejuízo, quando comprovado que não concorreu para a percepção da vantagem indevida.

7. Contudo, no caso em tela, não há como se atribuir boa-fé no recebimento dos valores a maior, tendo o próprio servidor optado pela redução da jornada de trabalho com redução proporcional da remuneração.

8. Consoante a folha de pagamento de abril de 2010, mês em que o servidor iniciou a redução da jornada, houve redução proporcional da remuneração no montante de R$ 2.354,85. O valor da redução da remuneração se revela expressivo, não havendo como se atribuir boa-fé no recebimento a maior nas remunerações subsequentes, sem que houvesse a correspondente contraprestação.

9. Ao contrário do ponderado pelo juízo sentenciante, o servidor tinha plena ciência de que a redução da jornada de trabalho implicava necessariamente na redução proporcional da remuneração.

10. Sentença reformada. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004236-69.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARIA EVANGELISTA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARINI PEREIRA - SP204904-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004236-69.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARIA EVANGELISTA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARINI PEREIRA - SP204904-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente a ação, confirmando a antecipação de tutela, para o fim de reconhecer a nulidade da determinação de devolução, pelo autor, dos valores recebidos a maior em razão de erro da ré, condenou o INSS à restituição de eventuais valores já devolvidos a este título e ainda condenou a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o INSS pede a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, pelos seguintes argumentos:

a) a restituição dos valores recebidos indevidamente por servidores públicos encontra previsão no art. 46 da Lei n. 8.112/90;

b) o pagamento tido por indevido não decorreu de errônea interpretação ou má interpretação legislativa por parte da Administração, mas sim de erro material cometido pela Administração que efetuou o pagamento de vencimentos devidos em razão da jornada de trabalho de 40 horas semanais, quando o apelado se submeteu a jornada de 30 horas;

c) o apelado tinha plena ciência de que sua remuneração deveria ter sido reduzida, em razão da redução de sua jornada de trabalho, entretanto, manteve-se silente, mesmo recebendo remuneração por jornada superior.

O autor peticionou perante esta Corte suscitando nulidade do ato de intimação datado de 19.06.2019 para oferecimento das contrarrazões do recurso de apelação do INSS e demais atos subsequentes, por ausência de regular intimação do advogado habilitado nos autos, alegando prejuízo pela não apresentação de suas contrarrazões, sob pena de cerceamento de defesa e indevido processo legal. Na sequência, em atenção ao princípio da celeridade, bem como do disposto nos artigos 272, §§ 6o, 8o e 9o, do CPC, o autor apresentou as contrarrazões do Recurso de Apelação, pugnando pela manutenção da sentença, requerendo a majoração dos honorários a aplicação do disposto no artigo 85 do CPC (id 82873077)

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004236-69.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARIA EVANGELISTA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL ARINI PEREIRA - SP204904-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Da admissibilidade da apelação

Tempestivo o recurso, dele conheço.

Da nulidade do ato de intimação para apresentação das contrarrazões

Assiste razão ao apelado ao aduzir que, na publicação do ato de intimação para que apresentasse as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo INSS, não constou o nome do patrono do apelado.

Contudo, tendo o autor manifestado ciência do despacho, apresentando a respectivas contrarrazões perante esta Corte, é de se considerar superada a questão, nos termos do artigo 272, §6o, do CPC, não se verificando prejuízo para a parte.

Da revisão dos atos administrativos

A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.

Até a edição da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o poder-dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei no 8.112/90, em sintonia com a posição jurisprudencial do STF, expressa nas Súmulas 346 e 473, descritas a seguir:

Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Com a edição da Lei no 9.784/99, o poder-dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo decadencial, qual seja, cinco anos, in verbis:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

A regulamentação legal objetiva proporcionar segurança às relações jurídicas que acabaram por sedimentar-se em virtude do fator tempo. Salvo casos de má-fé, afirmando-se na confiança legítima que deriva da segurança jurídica, se o ato, a despeito do vício, produziu efeitos favoráveis ao beneficiário durante todo o quinquênio, sem que tenha havido iniciativa da Administração para anulá-lo, deve ser alvo de convalidação, impedindo-se, então, seja exercida a autotutela.

Da reposição ao erário de valores recebidos indevidamente

O Superior Tribunal de Justiça fixou sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a impossibilidade de devolução de valores indevidamente percebidos em virtude de interpretação errônea da lei por parte da Administração, quando existente a boa-fé do servidor:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

No sentido da desnecessidade da devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Registre-se, por fim, que a boa-fé do servidor foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise fática da causa, inviabilizando qualquer discussão, quanto ao ponto, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1686136/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Regional:

AGRAVO LEGAL. ART. 557. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECEBIMENTO DE VALORES DE CARÁTER ALIMENTAR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ NO RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO.

O servidor não concorreu para o recebimento indevido da verba, de modo que não se mostra razoável atribuir-lhe os ônus decorrentes do desacerto da Administração no pagamento dos valores pagos a maior. Cabia à Administração efetuar os cálculos e verificar quando exatamente a VPNI foi absorvida por eventuais gratificações para que fosse suprimido seu pagamento. Valores recebidos de boa fé são irrepetíveis. Precedentes do STJ. O agravo legal, em especial, visa submeter ao órgão colegiado a legalidade da decisão monocrática proferida, afora isso, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF-3 - AC: 130 MS 0000130-90.2012.4.03.6000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 29/04/2014, PRIMEIRA TURMA,)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS NOS PROVENTOS. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ .

1. O Superior Tribunal de Justiça firmara jurisprudência quanto à legitimidade das reposições ao erário dos valores pagos indevidamente. Todavia, a Quinta Turma, a partir do julgamento do REsp 488/905/RS, o qual foi publicado no DJ de 13/09/2004, revendo o entendimento anterior, passou a consignar o não-cabimento das restituições dos valores pagos erroneamente pela Administração em virtude de inadequadas interpretação e aplicação da lei, em face da presunção da boa-fé dos servidores beneficiados, posição essa que atualmente encontra-se pacificada na referida Corte. 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar paga por equívoco da Administração e recebida de boa-fé pelo servidor, não há de se falar em devolução do quantum questionado. Precedente desta Corte. 3. Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF-3 - AMS: 3396 SP 0003396-83.2011.4.03.6109, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 02/12/2013, QUINTA TURMA)

Com efeito, tal silogismo restou adotado pela própria Fazenda, consoante se dessume do teor da Súmula no 34 da Advocacia Geral da União - que tem efeito vinculante para os procuradores federais, ex vi do disposto no art. 28, II, da Lei Complementar no 73/1993 -, bem como da Súmula no 249 do Tribunal de Contas da União:

Súmula 34/AGU: Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.

Súmula 249/TCU: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.

Aliás, tais mandamentos de otimização têm aplicação no processo administrativo por expressão disposição legal - i.e., artigo 2o, parágrafo único, XIII, da Lei no 9.784/99 -, que veda aplicação retroativa de novel interpretação.

Ressalte-se que, o mesmo silogismo se aplica para os casos de erro operacional ou de cálculo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL.

DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. DESCABIMENTO.

1. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração.

Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1704810/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

Deveras, a invalidação administrativa sofre liames em virtude dos princípios gerais do direito, seja o princípio constitucional da segurança jurídica, seja a cláusula geral de boa-fé que irradia efeitos em todos os segmentos do ordenamento pátrio.

Por conseguinte, nos atos administrativos ampliativos de direitos, consoante os caracteres fáticos, deve haver um sopesamento dos princípios administrativos para averiguar se a aplicação de efeito ex nunc à invalidação não se coaduna mais corretamente com os objetivos suprapositivos, o que entendo ser aqui o caso. Nesse sentido é o magistério do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente nos autos unilaterais restritivos de direitos da esfera jurídica dos administrados serem inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação produza efeitos ex tunc, exonerando por inteiro quem fora indevidamente agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. Pelo contrário, nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do administrado, se este não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, sua fulminação só deve produzir efeitos ex nunc, ou seja, depois de pronunciada".

(Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, 31a ed., p. 488)

Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos não opera apenas efeitos favoráveis à Administração - especialmente no âmbito probatório e da autoexecutoriedade -, mas também estabelece limites à sua atuação, sendo vedada imputação retroativa que prejudique administrado de boa-fé, em ofensa à proteção da confiança legítima (aspecto subjetivo da segurança jurídica). Nesse viés, escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros".

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, 27. ed., p. 88).

Contudo, no caso em tela, verifico que, não obstante o caráter alimentar da verba, não restou comprovada a boa-fé no recebimento dos valores a maior.

O autor, servidor público federal, integrante do quadro de pessoal do INSS, no cargo de Perito Médico Previdenciário, cumpria carga horária de 40 horas semanais desde que foi empossado em 11.07.2005 (fl. 29 e 113).

Em janeiro de 2010, o servidor apresentou requerimento de redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais (fl. 52), a contar de 01.04.2010, o que foi autorizado por meio da Portaria n. 4/INSS/GEXSAN/SP, de 01.02.2010 (fl. 109).

Assim, por opção própria, o autor passou a cumprir jornada de 30 horas semanais, a partir de 01.04.2010.

Conforme se observa da folha de pagamento de fl. 112, da apuração de diferenças de fl. 111 e da ficha financeira de 2010 (fl. 123), a redução proporcional da remuneração ocorreu apenas na folha de pagamento do mês de abril de 2010, ou seja, no mês em que o servidor iniciou sua redução de jornada.

A partir da folha de pagamento do mês seguinte (maio/2010), o servidor, sem que houvesse retornado à sua jornada anterior, voltou a perceber novamente remuneração proporcional a 40 horas semanais, o que perdurou até a solicitação de auditoria datada de 21.08.2014 (fl. 108), sendo apurado o pagamento indevido no montante de R$ 169.888,07, no período de 01.05.2010 a 31.08.2014 (fls. 134/142).

É certo que a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores não pode ser transferida ao beneficiário de boa-fé, que não deu causa ao prejuízo, quando comprovado que não concorreu para a percepção da vantagem indevida.

Contudo, no caso em tela, não há como se atribuir boa-fé no recebimento dos valores a maior, tendo o próprio servidor optado pela redução da jornada de trabalho com redução proporcional da remuneração.

Ademais, consoante a folha de pagamento de abril de 2010, mês em que o servidor iniciou a redução da jornada, houve redução proporcional da remuneração no montante de R$ 2.354,85 (fls. 111, 112 e 123).

Com efeito, o valor da redução da remuneração se revela expressivo, não havendo como se atribuir boa-fé no recebimento a maior nas remunerações subsequentes, sem que houvesse a correspondente contraprestação.

Registre-se que, ao contrário do ponderado pelo juízo sentenciante, o servidor tinha plena ciência de que a redução da jornada de trabalho implicava necessariamente na redução proporcional da remuneração, conforme observa da defesa administrativa por ele apresentada (cfr. fl. 52, 147/148 e 163: “O recorrente reconhece que no mês de janeiro 2010 apresentou requerimento licito de diminuição de jornada de trabalho, ou seja, solicitou alteração de jornada de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, incorrendo em diminuição proporcional dos vencimentos em decorrência da redução da jornada”) e da manifestação à contestação (fl. 193: “Em nenhum momento o autor defende a percepção de vencimentos de valores que não se coadunam com sua jornada de trabalho, tanto que a requerida já realizou a adequação dos valores atinentes aos seus vencimentos, não encontrando qualquer resistência por parte do autor, e mesmo nestes autos, não há pedido do autor para perceber valor indevido ou não condizente com sua jornada laboral”).

Assim, correta a cobrança do valor operado pelo INSS.

Logo, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Da verba honorária

Em relação à verba de sucumbência, o art. 85 do Código de Processo Civil/2015 é claro ao estabelecer que a sentença deverá condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas dele decorrente.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios e despesas processuais é consequência da sucumbência. Com efeito, cabe ao Juiz a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil/73 (art. 85 do CPC/2015). Esse é o entendimento jurisprudencial, conforme anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.Saraiva, 38a ed., nota 27 ao citado artigo 20 do CPC/73:

O arbitramento da honorária, em razão do sucumbimento processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual (art.20, 3°, do CPC); e sua fixação é ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes (RT 509/169). No mesmo sentido, quanto à impossibilidade de fixação do valor dos honorários advocatícios pelas partes: RT 828/254.

Nesses termos, considerada a improcedência do pedido da parte autora, inverto o ônus da sucumbência para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda.

Custas ex lege.

Dispositivo

Ante o exposto, douprovimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROVENTOS PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NO RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES: NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou a ação, confirmando a antecipação de tutela, para o fim de reconhecer a nulidade da determinação de devolução, pelo autor, dos valores recebidos a maior em razão de erro da ré, condenou o INSS à restituição de eventuais valores já devolvidos a este título e ainda condenou a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

2. A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.

3. Até a edição da Lei no 9.784/99 o poder-dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei no 8.112/90. Intelecção das Súmulas 346 e 473 do STF. Com a edição da Lei no 9.784/99, o poder-dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo de cinco anos.

4. Impossibilidade de restituição de valores indevidamente percebidos em virtude de interpretação errônea da lei, de erro operacional, ou de cálculo, por parte da Administração, quando existente a boa-fé do servidor.

5. Contudo, no caso em tela, não obstante o caráter alimentar da verba, não restou comprovada a boa-fé no recebimento dos valores a maior.

6. É certo que a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores não pode ser transferida ao beneficiário de boa-fé, que não deu causa ao prejuízo, quando comprovado que não concorreu para a percepção da vantagem indevida.

7. Contudo, no caso em tela, não há como se atribuir boa-fé no recebimento dos valores a maior, tendo o próprio servidor optado pela redução da jornada de trabalho com redução proporcional da remuneração.

8. Consoante a folha de pagamento de abril de 2010, mês em que o servidor iniciou a redução da jornada, houve redução proporcional da remuneração no montante de R$ 2.354,85. O valor da redução da remuneração se revela expressivo, não havendo como se atribuir boa-fé no recebimento a maior nas remunerações subsequentes, sem que houvesse a correspondente contraprestação.

9. Ao contrário do ponderado pelo juízo sentenciante, o servidor tinha plena ciência de que a redução da jornada de trabalho implicava necessariamente na redução proporcional da remuneração.

10. Sentença reformada. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.